Tribunal: TJSP
Processo: 2184065-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que reconheceu a incidência de multa de R$1.000,00 pela remessa de cobrança ao exequente, bem como deferiu à executada prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para comprovar nos autos a liquidação do contrato em seus sistemas, sob pena de multa diária, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00. Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que reconheceu a incidência de multa de R$1.000,00 pela remessa de cobrança ao exequente, bem como deferiu à executada prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para comprovar nos autos a liquidação do contrato em seus sistemas, sob pena de multa diária, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00. Decisão confirmada. A quitação do contrato foi reconhecida pela sentença proferida nos autos do processo no 0003241-93.2011.8.26.0099. Desnecessidade de aguardar o levantamento de valores para a liquidação do contrato no sistema da executada. Multa majorada adequadamente diante do reiterado descumprimento. Incidência de multa de R$1.000,00 pelos dois episódios de cobrança encaminhados ao endereço do exequente que se mostra escorreita. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 38122).